Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738853-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR BARBOZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: INVESTE FRANQUIAS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DE MELLO JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BR Barboza Comércio de Alimentos Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 107927592 do processo n. 0000437-53.2016.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Investe Franquias Soluções Corporativas Ltda. – ME e Carlos Roberto de Mello Júnior, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos agravados. Em suas razões recursais (ID 31258607), narra a agravante que, “segundo princípio da paridade de armas, assim como o devedor merece proteção quanto à sua dignidade para não o onerar de forma excessiva, o credor igualmente merece proteção de sua dignidade ao recebimento de um investimento, crédito, o mais breve e eficaz possível”. Argumenta que “a medida de bloqueio de cartões serve como ato coercitivo para que o devedor saia da sua inércia de ignorar e deixar acumular a dívida para, então, cumprir com seu dever cívico de honrar suas obrigações”. Aduz que, “para além dos artigos 139, inciso IV; 771, § 1o; e 797 do Código de Processo Civil, o pleito encontra respaldo nos artigos 538, § 3o; e 536 do mesmo diploma legal que, sabidamente, autorizam a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e/ou sub-rogatórias que, neste caso, assegurem a coação da parte agravada ao pagamento do débito exequendo”. Defende que “não há que se falar em constrangimento do devedor, uma vez que a existência da presente dívida acumulada por mais de um ano demonstra que o agravado não está preocupado com sua moral ou honra”. Alude, ainda, que “dentre as medidas atípicas capazes de localizar bens passíveis de penhora ou até mesmo forçar o pagamento do débito, tem-se a consulta às Declarações DIMOF (e-Financeira) e DICRED do devedor, via ofício à Receita Federal, a fim de que seja possível verificara existência de movimentação bancária, bem como a forma que o executado utiliza seus cartões de crédito”. Menciona que “o direito ao sigilo bancário não é de caráter absoluto, podendo ser mitigado em razão de determinação judicial para preservar o direito constitucional ao devido processo legal e alcançar decisão de mérito justa e efetiva”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o bloqueio dos cartões de crédito dos executados e a consulta às declarações DIMOF (e-Financeira) e DICRED do devedor. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 31260609). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de a e. Desa. Carmelita Brasil não mais integrar o quórum desta d. 2a Turma Cível (ID 31262478). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “o requerimento para suspender a licença do agravado para dirigir [ou os cartões de crédito], a despeito da recalcitrância quanto ao adimplemento da obrigação, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto tais medidas são inadequadas ao desiderato buscado pelo credor, além de terem o potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana” (Acórdão n. 1257112, 07013276920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a "sub-máxima" da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, a necessidade da medida deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 1329269, 07017838220208079000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CÁRTULA DE CHEQUE DEVOLVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO E SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, IV, do CPC autoriza ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis ao cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. No entanto, as medidas executivas atípicas excepcionalmente adotadas devem observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Justamente por serem direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, tais medidas devem ser aplicadas com prudência e sempre evidenciando a adequação à situação e aptidão para alcançar um resultado útil para o fim buscado, sob pena de ser considerada abusiva, punitiva e descontextualizada das premissas constitucionais. Precedentes. 3. As aludidas medidas restritivas de direitos não devem ser aplicadas indiscriminadamente, devendo guardar pertinência com a natureza da obrigação. A pretendida apreensão e suspensão da CNH do devedor, de seu passaporte e, ainda, o cancelamento dos seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida exequenda e, por certo, não alcançarão o fim buscado no presente processo, qual seja, a satisfação do crédito, uma vez que tais medidas não são aptas a instrumentalizarem o feito com os bens expropriáveis necessários. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1317604, 07444095320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, se não observada a pertinência da medida vindicada pela parte agravante, a qual não encontra, ao menos nesta análise inicial, guarida na jurisprudência desta e. 2a Turma Cível, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal pleiteada. Noutro vértice, também, não se vislumbra perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a regular tramitação do feito na origem. Além disso, eventual ausência de bens dos devedores não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos executados passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Ressalte-se, com relação ao pedido de consulta às declarações DIMOF (e-Financeira) e DICRED do devedor, que este não foi objeto da decisão recorrida ou sequer requerido na origem. Assim, o pleito constitui inovação recursal e sua análise neste grau representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Tais fatos, portanto, indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela pleiteada . Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.